Tribunal: TJES
Processo: 5000320-53.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000320-53.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
RECORRIDO: ELYCLAYTON AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO INOMINADO. VERBAS DE FÉRIAS + 1/3 SOBRE HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°

5000320-53.2023.8.08.0068

Recorrente: MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

Recorridos: ELYCLAYTON AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando o ente municipal requerido ao pagamento R$ 2.216,71 (dois mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e um centavos), referente à diferença entre o valor efetivamente pago a título de férias e a diferença de 1/3(um terço) de férias, devidamente corrigido, e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignado, requerido apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
reconhecimento da prescrição quinquenal;
b)
inexistência de danos morais indenizáveis
c)
indeferimento da assistência judiciária gratuita ao autor em sede recursal.

Inicialmente, não há que se falar em indeferimento da assistência judiciária gratuita ao autor, pois não houve a apresentação de recurso inominado pelo mesmo a fim de se justificar eventual análise de hipossuficiência financeira.

Quanto à prejudicial de mérito arguida pelo requerido, entendo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral. Explico.

Em análise dos autos, tendo em vista a ficha financeira apresentada pela parte autora, observo que o pleito objeto dos autos, especificamente no que diz respeito ao direito ao pagamento das férias + incidentes sobre as horas extras trabalhadas, encontra-se prescrito.

O autor alega ter ocupado o cargo comissionado de Adjunto Administrativo do Município requerido entre março de 2015 a outubro de 2017, pleiteando pelo pagamento da diferença das férias e 1/3 no período.

Contudo, o Decreto nº 20.910/32, que regulamenta a prescrição de créditos contra a Fazenda Pública, em seu art. 1º, estabelece que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

In casu
, a pretensão autoral prescreveu em outubro de 2022, pois a ação somente foi ajuizada em 17 de julho de 2023, ou seja, 6 anos após o fim da função (outubro de 2017).

A respeito da prescrição, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. 05 ANOS. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. APLICAÇÃO. CRÉDITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Seguindo o entendimento de prescritibilidade das ações de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou a jurisprudência no sentido de que prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão exercida pela Fazenda Pública, nos termos do Decreto n.º 20.910/32 e diante do postulado da isonomia. Precedentes do STJ. 2. O início do prazo prescricional, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, aplicando a teoria da
actio nata
, se dá quando o titular do direito lesado obtém ciência da lesão e de sua extensão. 3. – Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00329194920158080024, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível).

Dessa forma, uma vez que o prazo prescricional já havia expirado antes do ajuizamento da ação, não há que se falar em direito ao recebimento de créditos trabalhistas referentes a verbas de férias com o adicional de 1/3 sobre as horas extras.

De outro lado, em relação ao pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais, importante registrar que o prazo quinquenal também é aqui aplicado, já que o entendimento sedimentando é de que a prescritibilidade é aplicável às ações de reparações de danos em face da Fazenda Pública, decorrente de eventual ilícito civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
DECLARAR
a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art.

487, II, do CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o acolhimento do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)